Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PARCELAS VINCENDAS. ADEQUAÇÃO AO RITO. POSSIBILIDADE.

1- Não configura bis in idem o pedido de condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

2- A ação de cobrança comporta pedido de condenação ao pagamento das parcelas vincendas, não sendo exigíveis os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, próprios da ação de execução.

3- Negou-se provimento ao apelo.